Tribunal: TJMT
Processo: 0031306-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031306-22.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISOLINA CORREA DE JESUS - CPF: 581.135.091-00 (EMBARGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inadmissível, em sede de recurso, a inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra acordão da minha relatoria que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora Embargante.

O Embargante defende que o acordão é omisso no que tange a distribuição da sucumbência haja vista o não acolhimento de todos os pedidos formulados na ação. Por tais razões, entende a embargante que deverá ser aplicada a regra contida no art.86 do CPC.

Ao final requer seja sanada a omissão apontada e que seja reformada a sentença no que tange à distribuição da sucumbência, devendo, por consequência, cada parte responder por 50% das custas e dos honorários, nos termos do art.86 do Código de Processo Civil e para corrigir o valor da causa para o quantum efetivamente perseguido, determinando o pagamento de honorários sobre tal valor, ou, alternativamente determinar valores fixos para tais pagamentos.

Contrarrazões (Num.52356450), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha relatoria que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante.

Pois bem.

Tem-se que a omissão capaz de ensejar a procedência dos embargos de declaração se consubstancia na falta de manifestação expressa sobre algum ponto ventilado na causa e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

A matéria relativa à minoração dos honorários, sucumbência recíproca, não foi objeto de suscitação no recurso de apelação, não podendo ser objeto de análise via Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. “Não são os embargos de declaração meio hábil para discutir a correção do julgamento ou da valoração da prova dos autos.” (TJMT, ED no 37582/2010) Caracteriza-se inovação recursal a dedução de argumento novo, em sede de Embargos de Declaração. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando ausentes os vícios previstos no art. 535 do CPC . ( ED 117501/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013)

Com estes fundamentos,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020